Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais.
II. De acordo com o disposto no § 10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
III. Deu-se provimento ao recurso.